Tribunal: TJBA
Processo: 8000849-84.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000849-84.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: F. R. M. B. e outros

Advogado(s)
:
ANDREA VIANNA GONCALVES FALCAO, JORGE LUIZ SANTOS LIMA JUNIOR, MANUELA DE MENEZES MASCARENHAS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AJUIZAMENTO
DELIBERADO
DE DUAS DEMANDAS COM MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONDUTA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por F.R.M.B., representado por seu genitor, contra sentença que, em Ação Ordinária ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A, reconheceu a litispendência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V e § 3º do CPC, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, honorários advocatícios e custas processuais, com suspensão da exigibilidade destas últimas em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da multa imposta à parte autora por litigância de má-fé, diante do ajuizamento de duas ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, sendo uma delas já regularmente sentenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicidade de ações, ajuizadas no mesmo dia com intervalo de poucos minutos e com idênticos pedidos e fundamentos, configura litispendência nos termos do art. 337, §1º, do CPC.

A manutenção deliberada do segundo processo, mesmo após sentença de mérito proferida no primeiro (Juizado Especial), revela comportamento processual temerário e ofensivo aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

A insistência no prosseguimento da ação litispendente, inclusive após comunicar o falecimento do menor no primeiro feito e postular habilitação de sucessores, confirma a intenção abusiva da parte autora, com violação aos arts. 77, I e IV, e 80, II e III, do CPC.

A multa por litigância de má-fé encontra amparo no art. 81 do CPC e constitui dever do julgador (arts. 8º e 139, III, CPC), como instrumento de proteção à integridade do processo e repressão ao uso indevido da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição deliberada de demanda idêntica à outra já sentenciada caracteriza litigância de má-fé e justifica a imposição de multa nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

O ajuizamento simultâneo de ações com idênticas partes, pedidos e causa de pedir, com posterior resistência à extinção do segundo feito, viola os deveres de lealdade e boa-fé processual previstos nos arts. 77 e 80 do CPC.

A aplicação da multa por má-fé processual não constitui faculdade, mas sim dever do magistrado, nos termos dos arts. 8º e 139, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 77, I e IV; 80, II e III; 81; 139, III; 485, V e §3º; 98, §3º e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.829.945/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.
TJ-RS, AC 5006592-33.2016.8.21.0008, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, Nona Câmara Cível, j. 14.01.2022.
TJ-MG, AC 1.0000.20.459165-5/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 27.08.2020.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8000849-84.2022.8.05.0150
tendo como apelante,
F.R.M.B.
, neste ato representado por seu genitor
FLÁVIO RICARDO SANTANA BARROS
, e apelada,
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, ao apelo, mantendo a sentença, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

04